Tribunal: TJSP
Processo: 1004559-67.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Prestação de serviços – Empreitada - Cobrança – Contratação verbal para execução de serviços – Serviço executado e não pago - Não comprovação – Ônus que incumbia ao autor – Improcedência mantida – Pena por litigância de má fé excluída por ausência de comprovação do dolo - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004559-67.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante ALDO
LUIS TORRES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados LILLIAN DE CARVALHO
CALDEIRA e EDINALDO ROGERIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-67.2019.8.26.0664 -Voto no
2
APELANTE: ALDO LUIS TORRES
APELADOS: LILIAN DE CARVALHO CALDEIRA E OUTRO
COMARCA: VOTUPORANGA
EMENTA: Prestação de serviços Empreitada - Cobrança
Contratação verbal para execução de serviços
Serviço
executado e não pago - Não comprovação Ônus que incumbia
ao autor Improcedência mantida Pena por litigância de má
fé excluída por ausência de comprovação do dolo - Recurso
parcialmente provido.
VOTO N° 44.916
A r. sentença de fls.123/125, cujo relatório é ora
adotado, julgou improcedente a ação de cobrança relativa a prestação de
serviços (empreitada), daí o apelo do autor, a fls. 127/138, insurgindo-se
quanto à condenação por litigância de má fé e sustentando que houve má
apreciação das provas, restando demonstrado nos autos a existência da dívida
por conta do serviço prestado; impugnou a valoração das provas e os
fundamentos da sentença, daí a procedência da ação.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-67.2019.8.26.0664 -Voto no
3
O recurso não prospera no essencial.
As alegações do apelo não encontram apoio na
prova dos autos.
Pleiteia o autor na ação o pagamento de serviços
prestados ao réu que teriam sido contratados verbalmente.
Entretanto, os termos do ajuste entre as partes,
conforme alegado pelo autor/apelante, não restou demonstrado.
Como bem salientou a r. sentença apelada:
“Contrato entre as partes foi verbal. E o autor faltou com
a verdade na petição inicial. Seu irmão, que veio aqui depor a seu pedido,
ouvido pelo juízo sob o protesto de saber sobre os fatos, disse que o
demandante foi contratado para entregar a casa pronta aos requeridos,
não se limitando ao que foi descrito a fls. 02. E também o seu filho, ouvido
igualmente por insistência sua, disse que o trabalho total contratado NÃO
foi concluído. O que o autor narra como sendo o contrato todo (entrega da
casa respaldada, chapiscada e impermeabilizada) era apenas algo em
torno de 50% do trabalho total. Essa porcentagem não é tirada do meu
conhecimento, mas também de declaração de seu irmão (aproximada,
conforme vídeo). O requerente, assim, foi contratado para entregar algo
que entregou pela metade. E recebeu metade do valor contratado -
segundo valores que ele mesmo apresentou.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-67.2019.8.26.0664 -Voto no
4
Ainda que se considere as alegações do apelo, tem-
se que se tratam de inovações não permitidas em sede recursal. Na inicial, o
autor expressamente apontou os serviços que teriam sido contratados e os
valores acordados. Não pode agora, no apelo, tentar alterar as respectivas
alegações e o próprio pedido, argumentando que houve mero erro de
digitação.
Ademais, a prova testemunhal foi francamente
desfavorável ao autor.
Tem-se, portanto, que o autor não se desincumbiu
de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I
do Código de Processo Civil, daí a manutenção da sentença cujos
fundamentos aqui também são adotados com fulcro no art 252 do Regimento
Interno desta corte.
Em hipótese similar, já teve oportunidade de decidir
esta Corte que:
Assim, resta evidente que a autora não logrou produzir
prova que respaldasse o seu direito, não tendo, pois se desincumbido de
seu ônus probatório (CPC, art. 373, I).
Sobre o tema, preleciona VICENTE GRECO FILHO
("Direito Processual Civil Brasileiro, 2o vol., 11a edição, Ed. Saraiva, p.
204) que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-67.2019.8.26.0664 -Voto no
5
"O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles
pretende determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda."
"A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato
constitutivo milita contra o autor."
"O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não
provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito."
Este é o ensinamento do eminente NELSON NERY
JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e legislação
extravagante, 9a ed., RT.,), nos seguintes termos:
"Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa carga, fardo, peso, gravame. Não existe obrigação que
corresponda ao descumprimento do ônus. O não atendimento do ônus de
provar coloca a parte em desvantajosa posição para a obtenção do ganho
de causa. A produção probatória, no tempo e na forma prescrita em lei, é
ônus da condição de parte”. (fls. 530/531)
Assim, cabia somente à apelante demonstrar que os
serviços foram realizados e devidamente autorizados pela apelada.
((TJSP;
Apelação
1003213-07.2015.8.26.0637;
Relator
(a): Felipe
Ferreira; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Tupã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/03/2017; Data de Registro:
23/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004559-67.2019.8.26.0664 -Voto no
6
Único reparo se impõe, no que tange à condenação
por litigância de má fé.
O autor apenas perseguiu direito ao qual entendia
fazer jus, ainda que baseado em interpretação equivocada dos termos do
contrato, mas ausente a comprovação do dolo, necessário para a
caracterização da litigância de má-fé, daí a exclusão da respectiva
condenação.
Finalmente, em atenção ao disposto no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os honorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da causa, observada a suspensão da
exigibilidade atinente à gratuidade processual.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM
RELATOR